Tribunal: TJDFT
Processo: 0747234-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há impedimento à análise de recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão.
2. À luz do entendimento do STJ, as alterações no termo inicial advindas da Lei n.o 14.195/2021 não se aplicam retroativamente.
3. O novo marco de início da contagem do prazo prescricional intercorrente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do executado ou de bens penhoráveis somente se aplica: a) a novas execuções posteriores à Lei n.o 14.195/2021; ou b) a processos anteriores que já se encontram em tramitação, mas que ainda não tenha havido determinação de suspensão, hipótese em que o prazo prescricional será deflagrado somente a partir da próxima ciência de localização do executado ou de bens infrutífera.
4. Apesar de a execução encontrar-se em trâmite desde 1994, não se constata qualquer inércia ou negligência por parte do exequente, tampouco decisão de suspensão apta a deflagrar o início da prescrição intercorrente, com amparo na regulamentação anterior.
5. À luz do entendimento perfilhado pelo STJ, a fluência do prazo prescricional, com amparo no novo regramento, somente iniciará após a primeira ciência de localização do executado ou de bens infrutífera após o advento da Lei, hipótese que não ocorreu até a prolação da decisão recorrida.
6. Independentemente da demonstração da alteração da situação econômica da parte devedora, mostra-se razoável o deferimento de novas pesquisas e diligências pleiteadas pelo credor em busca de bens penhoráveis, posto que decorrido mais de quatro anos desde as últimas medidas.
7. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.